Tribunal: TJMT
Processo: 1025562-39.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025562-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALE GOLD S.A. - CNPJ: 38.615.413/0001-53 (APELADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), RONALD GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 170.824.118-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CLIENTE POR MEIO QUE POSSA COMPROVAR O RECEBIMENTO. OFENSA AO §1º DO ART. 325 DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OJBETIVA. INEISTÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

2. A não observância do procedimento previsto no art. 325 da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

3. No caso concreto não restou comprovada a ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica, portanto, não há falar em dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais de nº 1025562-39.2022.8.11.0002 movida por
Vale Gold S.A.
,

que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para : “
I- DECLARAR
indevida as faturas valor de R$ R$90.248,25 (noventa mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) com vencimento em 31/08/2022, outra no valor de R$45.134,73 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) com vencimento em 28/06/2022 e R$63.045,67 (sessenta e três mil, quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
II- DETERMINAR
que seja feito nova leitura dos valores referente aos meses questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora.
III- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº101735259.
IV- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”. A sentença condenou ainda A parte ré, ora apelante ao pagamento de custas e despesas processuais no importe de 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
identificou o desvio de energia elétrica e foi sanada na própria inspeção por ser externo ao medidor;
2)
enviou Carta ao Cliente
,
na qual estão todas as informações sobre a ocorrência (art. 325, § 1º da RN 1000/21 ANEEL;
3)
não há dano moral no caso concreto.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para o fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais de nº 1025562-39.2022.8.11.0002 movida por
Vale Gold S.A.,

que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para : “
I- DECLARAR
indevida as faturas valor de R$ R$90.248,25 (noventa mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) com vencimento em 31/08/2022, outra no valor de R$45.134,73 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) com vencimento em 28/06/2022 e R$63.045,67 (sessenta e três mil, quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).
II- DETERMINAR
que seja feito nova leitura dos valores referente aos meses questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora.
III- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº101735259.
IV- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”. A sentença condenou ainda A parte ré, ora apelante ao pagamento de custas e despesas processuais no importe de 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem respeitar as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A concessionária requerida busca a exigibilidade do débito cobrado, em razão de suposta constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica.

A concessionária recorrente afirma que

“o
desvio de energia
é
sanado
na própria inspeção e, por ser externo ao medidor, o medidor não é levado para a realização da perícia, simplesmente se retira o desvio e se regulariza a Unidade Consumidora.” (Id. 218416185 - Pág. 4);

Da análise do conteúdo dos autos, verifico que ao contrário do que defende a concessionária requerida/apelante
não foi observado o procedimento previsto na resolução nº 1.000/2021 possibilitada à ampla defesa e o contraditório

a parte autora/apelada

no que tange ao suposto desvio
.

Isso é assim porque o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo
não foi realizado na forma procedimental disciplinada no art. 325 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado. Explico:

A Resolução nº

1.000/2021da ANEEL, em seu art. 325 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica para compensar o faturamento:

“Art. 325. A distribuidora deve compensar o faturamento quando houver diferença a cobrar ou a devolver decorrente das seguintes situações:

I - defeito na medição, de que trata a Seção V do Capítulo VIII;

II - comprovação de procedimentos irregulares, de que trata o Capítulo VII do Título II; ou

III - levantamento periódico em campo para atualização dos pontos de iluminação pública, de que trata o art. 463.

IV - constatação de recebimento irregular de benefício associado ao SCEE, de que trata o art. 655-F. (
Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023
)

§ 1º A distribuidora deve notificar o consumidor por escrito,
por modalidade que permita a comprovação do recebimento
, contendo obrigatoriamente: [...]”
(Destaquei)

Da análise do conjunto probatório verifica-se que não fora observado o disposto no artigo 325, §1º da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que inobstante parte recorrente acostar nos autos a Carta ao Cliente
não há nos autos comprovação de que

a parte autora /apelada tenha recebido a carta que indica a ocorrência,
pois não se constata dos autos nenhum aviso de recebimento.

Dessa forma, mostra-se indevida a cobrança de valores na fatura de energia se inexistem elementos que demonstrem que a parte autora/apelada tinha ciência da situação para que pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório.

Além disso, deve ser sopesada também, a ausência de provas da participação da parte autora/apelada nas irregularidades apontadas. Desse modo, mostra-se indevida a cobrança da fatura relativa à suposta diferença de consumo.

Quanto ao dano moral tenho que é inexistente, pois em se tratando de pessoa jurídica o dano moral será sempre objetivo, ou seja, restará caracterizado se houver ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica.

E, no caso dos autos não se verifica a existência da ofensa, posto que sequer houve corte no fornecimento de energia elétrica.

Assim, a sentença deve ser reformada tão somente para afastar a condenação da parte recorrente em indenizar a parte recorrida por danos morais.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a condenação em indenizar a parte autora/apelada por danos morais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois inobstante a parte apelante ter sucumbido na origem o recurso foi parcialmente provido, de forma que houve redução na condenação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024